Tribunal: TJES
Processo: 0000840-97.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000840-97.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA ROGERIO DE JESUS BOMFIM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENT
O
DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL.

MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.

BIS IN IDEM. MANTIDA A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIÇA GRATUITA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I
. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Jhonata Rogério de Jesus Fidele contra
a
sentença que o condenou
à pena de
7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, I, do CP, a concessão de regime menos gravoso, o direito de aguardar o julgamento em liberdade, além do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em verificar se houve erro na dosimetria, especialmente quanto à consideração dos antecedentes criminais e a configuração de
bis in idem
na fixação da pena. Discute-se, ainda, a concessão de regime mais brando e a permissão para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na
primeira
etapa
, o magistrado de primeira instância fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
e
pagamento de
6
50
(seiscentos e
cinquenta
) dias-multa
,
ao
macular o vetor
antecedentes criminai
s,
considerando a

única
condenação
transitada em julgado

em desfavor do apelante na ação penal
n
º
0013080-53.2021.8.08.0048.
T
odavia,
a mesma condenação também foi utilizada para aumentar a reprimenda na se
gunda
etapa do cálculo dosimétrico
,
sendo certo que os demais registros referem-se ao cometimento de
atos infracionais, não
havendo que se falar
em reiteração delitiva.
Configurado o
bis in idem
,
reduz
o
a pena-base ao patamar
mínimo legal
de
05
(cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos)

dias-multa.

Na
segunda fas
e
, inexistem
circunstâncias
atenuantes. Presente a agravante
descrita
no art. 61, I, do C
ódigo
P
enal
(reincid
ê
ncia)
,
fixa-se
a pena intermediária
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e p
agamento de 5
83
(quinhentos e
oitenta e três)
dias-multa.

N
a
terceira
etapa,
o recorrente
não
preenche
o
s requisitos para a incidência d
o tráfico privilegiado,

diante da
reincidência
constatada
,
o que também impede a
concessão de regime inicial diverso do fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Como
o réu respondeu a todo o processo preso,
quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, seria um contrassenso conceder-
lhe

a
liberdade provisória, após a prolação de sentença condenatória, que fixou
o regime inicial
fechad
o.

A concessão da justiça gratuita fica a cargo do juízo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000840-97.2022.8.08.0015

AP
ELAN
TE:
JHONATA ROGERIO DE JESUS BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonata

Rogério
d
e Jesus
Bomfim
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra (
link
contido no ID 10019994 – fls. 229/231), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Fidele Lage Serafim e condenar o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa busca a aplicação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Requer ainda que o apelante aguarde o julgamento de eventuais recursos em liberdade e o benefício da justiça gratuita (fls. 253/261).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de Primeira Instância pugna pela manutenção da sentença (fls. 263/264).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo parcial provimento do recurso (ID 10362167).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Na espécie,
deixo de me reportar aos fatos descritos na denúncia, por não haver i
rresignação quanto
as provas d
e

autoria
e
m
aterialidade,
de forma que
passo a analisar a dosimetria da pena.

Na
primeira
etapa
, o d. magistrado de primeira instância fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
e
pagamento de
6
50
(seiscentos e
cinquenta
) dias-multa
,
ao
macular o vetor
antecedentes criminai
s,
considerando a

única
condenação
transitada em julgado

em desfavor do apelante na ação penal
n
º
0013080-53.2021.8.08.0048.

T
odavia, conforme consta
no caderno processual (
fls. 64-v/ss
), a mesma condenação também foi utilizada para aumentar a reprimenda na se
gunda
etapa do cálculo dosimétrico
,
sendo certo que os demais registros referem-se ao cometimento de
atos infracionais, não
havendo que se falar
em reiteração delitiva.

Configurado o
bis in idem
,
reduz
o
a pena-base ao patamar
mínimo legal
de
05
(cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos)

dias-multa.

Na
segunda fas
e
, inexistem
circunstâncias
atenuantes. Presente a agravante
descrita
no art. 61, I, do C
ódigo
P
enal
(reincidência)
,
fixo a pena intermediária
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e p
agamento de 5
83
(quinhentos e
oitenta e três)
dias-multa.

N
a
terceira
etapa, a defesa alega que
o recorrente
preenche
o
s requisitos para a incidência d
o tráfico privilegiado
.
Entretanto
, deixo de aplicar a benesse prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
diante da
reincidência constatada (fl. 88).

Nesse diapasão
,
ausentes outras causas de d
i
minuição e de aumento de pena,
mantenho
a
reprimenda
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
,

a
ser cumprida em regime inicial
FECHADO
,

nos moldes do
art. 33, §2º,
alínea
b
,
do C
ódigo
P
enal
,
além do
pagamento de 5
83
(quinhentos e
oitenta e três)
dias-multa.

Portanto
,
a reincidência obsta
o cumprimento inicial d
a
pena em regime diverso
do fechado,
uma vez verificada a reincidência do denunciad
o.

No caso
,
o réu respondeu a todo o processo preso,
quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada.
Portanto,
seria um contrassenso conceder-
lhe

a
liberdade provisória após a prolação de sentença condenatória, que fixou
o regime inicial
fechad
o.

Por fim, de
ixo a concessão da justiça gratuita a cargo do juiz de execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________